Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701267-76.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CAMILA FORESTI LEMOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, a realização dos empréstimos e a ocorrência de diversas movimentações financeiras deram-se apenas em razão do fornecimento de informações a terceiros dos dados pessoais e de segurança disponibilizados exclusivamente ao correntista. 2. Constatada a falta de nexo de causalidade, a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, na esteira das excludentes do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Welder Rodrigues Lima, OAB/DF 36.769. Requer, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC, bem como quanto o invocado dissenso interpretativo com jugados do STJ, pois a turma julgadora concluiu que a partir do acervo probatório dos autos, verificou-se- que a fraude se deu unicamente por culpa exclusiva da recorrente, ou seja sem qualquer participação de empregados do recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no EAREsp 670812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/102020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, em atenção ao ID 13722924-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Welder Rodrigues Lima, OAB/DF 36.769. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003